Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705333-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLAUBER RAMOS FERREIRA IMPETRANTE: HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JUNIOR, AUGUSTO PEDRO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Associe-se estes autos ao Habeas Corpus n. 0705340-72.2024.8.007.0000. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JÚNIOR e AUGUSTO PEDRO SILVA em favor de GLAUBER RAMOS FERREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relatam que o paciente foi preso em flagrante em 7/2/2024, por volta das 23h, em via pública da Quadra 201 do Recanto das Emas/DF, acusado da prática dos delitos descritos no art. 157, § 2o, II, do Código Penal e art. 211-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, juntamente com Leonardo Andrade Alcântara e Wemerson Leal Pereira. Sustentam que a ocorrência policial não se mostra fiel aos fatos, estando incompletas as narrativas das infrações penais, levando o paciente a buscar imagens das câmeras que comprovam sua versão de inocência, sobretudo porque no horário em que supostamente praticado o crime, ele estava em Taguatinga/DF, conforme nota fiscal de compra realizada na tarde daquele dia. Alegam que não seria possível o deslocamento do paciente de Taguatinga para o Gama em menos de uma hora, aduzindo ainda que há imagens que mostram Glauber às 17h46min do dia 7/2/2024 em Ceilândia. Asseveram, por outro lado, que a prisão cautelar é medida excepcional, sendo a liberdade a regra, em atenção ao princípio da presunção de inocência, e destacam que o paciente é primário e tem ocupação lícita, não havendo motivação idônea para manter a sua segregação. Apontam nulidade no reconhecimento pessoal realizado pela vítima por violação ao art. 226 do CPP, alegando que a vítima foi induzida pelo delegado para reconhecer erroneamente os acusados, trazendo a lume pontos que revelam incongruências do inquérito policial e implicam em violações ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e à presunção de inocência. De outro giro, alegam que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sustentando que a garantia da ordem pública é requisito abrangente que deve estar relacionado à segurança pública em geral e não à incolumidade de determinada pessoa, ainda que em tese, além de que a simples imputação penal não autorizar, por si só, o encarceramento, permitindo, a presunção da inocência, que o paciente responda em liberdade o processo, ou que lhe sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão. Mencionam as condições pessoais favoráveis dos demais acusados, Leonardo e Wemerson, o que está sendo analisado em autos próprios (HC 0705340-72.2024.8.007.0000). Ao final, requerem liminarmente a concessão de liminar para que o paciente possa aguardar o julgamento final da ação penal em liberdade e, no mérito, seja concedida a ordem, revogando a prisão preventiva do paciente, devido à falta de elementos que autorizem a manutenção da segregação. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Valoração da prova. Supressão de Instância A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova inquisitorial nesta instância revisora, tampouco das que ora são apresentadas pela Defesa, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância. Ademais, trata-se de prova ainda incipiente, que precisa ser confirmada no curso da instrução criminal, quando outras provas devem ser produzidas. Frise-se que, nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo, inviabilizando que se acolha, de pronto, a tese de que o paciente não participou da empreitada criminosa. Colhe-se do inquérito policial que o paciente e demais comparsas foram conduzidos à Delegacia de Polícia pela polícia militar, após abordagem em via pública, no Recanto das Emas, logo após os fatos supostamente praticados no Gama. Os acusados estavam no veículo Fiat Fiorino, o qual foi apontado como sendo o utilizado pelos agressores da vítima, não negam que estavam no interior do referido veículo e nem esclarecem os fatos. Ademais, suas características físicas foram repassadas pela vítima tão logo essa recebeu alta hospitalar, após atendimento médico devido às agressões sofridas. Desse modo, as “possíveis incongruências” no inquérito não estão devidamente demonstradas, tampouco se infere qualquer atitude arbitrária por parte dos policiais militares que apenas conduziram os pacientes à delegacia para melhor apuração dos fatos, nem por parte do Delegado de Polícia que os prendeu por flagrante delito. Não bastasse, o adolescente que integrava o grupo, em que estavam também os pacientes, declarou toda a dinâmica do delito perante a autoridade policial da DCA 2, indicando a participação de outras quatro pessoas, as quais foram identificadas como sendo Alysson Fernandes dos Santos, Leonardo Andrade Alcântara, Wemerson Leal Pereira e Glauber Ramos Ferreira, ora paciente (Termo de Declaração n. 123/2024, ID 186147633). A prova incipiente produzida revela, de forma satisfatória, a materialidade do crime e os indícios de autoria, cabendo à defesa, no curso da instrução, confronta-la com as provas que serão colhidas em juízo, proporcionando ao seu constituinte o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Da ilegalidade do reconhecimento pessoal Ao contrário do que alega a defesa, o Auto de Reconhecimento de Pessoa n. 3/2024 indica que os acusados foram apresentados à vítima num grupo composto por pessoas com as mesmas características físicas (ID 186147637), informadas anteriormente por ela (ID 186147611), o que atende aos requisitos do art. 226 do CPP, que disciplina: “Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento. Não vislumbro, nesse juízo estreito de delibação, nenhuma mácula no ato em comento. 3. Dos requisitos da prisão preventiva. Higidez ato coator. Inocência. Em exame às supostas ilegalidades na decisão do Juízo do NAC, melhor sorte não socorre a defesa. Com efeito, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E compete ao magistrado, em decisão fundamentada, na forma exigida pelos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), demonstrar “a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Depreende-se do ato apontado como coator que tais exigências foram observadas, salientando o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria, destacando, ainda, que a periculosidade dos agentes está no fato de serem membros de torcida organizada e terem espancado a vítima com pedaços de madeira, supostamente em razão da camisa do time de futebol que essa vestia, além de ostentarem outras passagens criminosas, in verbis: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo em concurso de 5 agentes, em que os autuados cercaram a vítima, supostamente por razão de participar de torcida organizada de time de futebol, espancaram a vítima com pedaços de madeira (de acordo com o relato da vítima, todos saíram do carro com pedaços de madeira na mão). Houve golpe inclusive na nuca do autuado, o que pode caracterizar delito mais grave, a depender da instrução do processo. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. A prática crescente de delitos em estádios de futebol vem sendo, infelizmente, presenciada pela nossa sociedade. Prática abominável que subverte o sentido de ser torcedor de um time de futebol. A prática do delito, em grupo, ainda o torna mais gravoso, porque gera um sentimento de impotência da vítima, que sequer tem possibilidade de reação. Além disso, todos os autuados ostentam passagens criminosas anteriores. Alysson tem passagem antecedente por violência doméstica. Glauber teve passagem por delito contra a vida, sendo impronunciado. Wemerson está em pleno cumprimento de pena e Leonardo ostenta passagem por tráfico de drogas. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALYSSON FERNANDES DOS SANTOS, nascido em 24/04/1999, filho de Manoel Vicente dos Santos e Regina Celia Fernandes, de GLAUBER RAMOS FERREIRA, nascido em 24/10/1992, filho de Sandro Vicente Ferreira e Elisabete Ramos Sousa, de LEONARDO ANDRADE ALCANTARA, nascido em 20/06/1990, filho de Jovercino Alves de Alcantara e Vera Lucia de Andrade Alcantara, e de WEMERSON LEAL PEREIRA, nascido em 03/05/1993, filho de Jose Carlos Raimundo Junior e Débora Leal da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.(...)” Nota-se que o juízo fez menção à sentença de impronúncia de Glauber, o que, notoriamente, não serve para evidenciar reiteração delitiva, mas, de todo modo, não macula o ato, pois o fato de estar na companhia de pessoas que ostentam diversas passagens para cometer crime com exacerbada violência já basta para comprovar o risco à ordem pública e à paz social. Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. Da fixação de outras medidas cautelares Os crimes imputados ao paciente são graves, foram cometidos com violência exacerbada contra pessoa, na companhia de adolescente e nas proximidades de estádio de futebol, em dia de jogo do Brasiliense e Gama, apenas, ao que parece, por ser a vítima torcedora de time rival do paciente, que seria membro de torcida organizada. A conduta merece, sem dúvida, maior reprovabilidade, conforme já decidiu o STJ: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS SEUS FUNDAMENTOS PERANTE CORTE ESTADUAL. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - A decisão do Juiz de primeiro grau, quanto o acórdão que ratificou a necessidade da prisão preventiva, encontram-se devidamente fundamentados, tendo sido apontada a magnitude das agressões, a motivação fútil para conduta criminosa e a extrema violência exercida - relatando a denúncia que mesmo após a vítima estar desfalecida, continuava a ser agredida com um pedaço de madeira pelo paciente -, destacando o Magistrado que o acusado foi reconhecido pelos policias e por outra testemunha como um dos que agredia vítima fatal, o que evidenciava tratar-se de "pessoa de personalidade violenta, potencializada por integrar uma 'torcida organizada', o que denota risco à ordem pública", e autoriza a imposição da custódia cautelar. - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impedem a decretação da prisão cautelar, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a segregação preventiva. - Nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da alteração do cenário fático-processual, consubstanciado no advento de novo título judicial a justificar a prisão cautelar decorrente de sentença de pronúncia, ficaram superadas as alegações trazidas na presente impetração, que atacavam a prisão preventiva decretada na fase da instrução processual. Os fundamentos utilizados na sentença de pronúncia para negar ao acusado o direito de aguardar solto o julgamento perante o Tribunal do Júri devem ser primeiro submetidos à análise do Tribunal a quo, vedada a supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 317.943/SP, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 28/9/2015.) Destarte, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.), mostrando-se insuficientes, nesta análise, as condições pessoais ostentadas pelos pacientes. 5. Do princípio da presunção de inocência Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Não se evidencia, portanto, qualquer ofensa à lei penal ou à Constituição Federal na manutenção da segregação cautelar do paciente, mormente porque o Supremo Tribunal Federal ao julgar, simultaneamente, as ADC’s 43 e 54, firmou o entendimento de que o princípio da presunção de inocência pode ser mitigado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Confira-se a ementa do acórdão: “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.” (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020) O voto condutor do acórdão explicita o alcance da veneranda decisão, ao especificar as situações individualizadas que permitam concluir pela aplicação do art. 312 do CPP. Confira-se: “Atentem para a organicidade do Direito, levando em conta o teor do artigo 5o, inciso LVII, da Lei Maior – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva.” E, na parte dispositiva, reforçou a tese, nos seguintes termos: “Julgo procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de no 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual.” Verifica-se, portanto, que a segregação cautelar dos acusados não viola o princípio da presunção de inocência, haja vista a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2024 15:56:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator